Tribunal: TJPA
Processo: 0015186-33.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015186-33.2018.8.14.0401

APELANTE: CAMILA CRISTINA AGUIAR POTIGUARA, SINAYA FERNANDES MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0015186-33.2018.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTES
: CAMILA CRISTINA AGUIAR POTIGUARA E SINAYA FERNANDES MATOS, AMBAS SOB O PATROCÍNIO DO ADV. ISRAEL BARROSO COSTA, OAB/PA Nº 18.714.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA TENTADA.
ARTIGO 158, §§1º E 3º, C/C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. NÃO SUBSISTÊNCIA. PROVAS COLHIDAS CONVERGENTES PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DAS APELANTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS MEIOS DE PROVA CARREADOS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO PEDIDO COMUM DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VERIFICAÇÃO DO DOLO DE OBTEÇÃO DE INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇ
ÕES. PEDIDO COMUM DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS BASILARES. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. MANUTENÇÃO DAS FUNDAMENTAÇÕES NEGATIVAS. PENA-BASE CORPORAL MANTIDA INTACTA. REFORMA DOS DIAS-MULTA BASILARES PARA GUARDAREM PROPORÇÃO COM AS VALORAÇÕES DO ART. 59 DO CPB. PENA FINAL DAS RECORRENTES ALTERADA TÃO SOMENTE QUANTO OS DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE QUALQUER SUBSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e conceder parcial provimento às apelações, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0015186-33.2018.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTES
: CAMILA CRISTINA AGUIAR POTIGUARA E SINAYA FERNANDES MATOS, AMBAS SOB O PATROCÍNIO DO ADV. ISRAEL BARROSO COSTA, OAB/PA Nº 18.714.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Camila Cristina Aguiar Potiguara
e
Sinaya Fernandes Matos
, inconformadas com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital/PA (
Num. 6568624 - Págs. 1 a 7)
, que as condenou pela prática do crime previsto no
artigo 158, §§1º e 3º, c/c. art. 14, II, ambos
do
Código Penal Brasileiro
, respectivamente, às sanções de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
e
pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa
, na proporção

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias

de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
e
pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, na proporção

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa de Camila Cristina Aguiar Potiguara pediu a absolvição desta sob alegação de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal. Na dosimetria, pediu o redimensionamento da pena-base, no sentido de fixá-la no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (
Num. 6568625 - Págs. 6 a 14
).

Já nas razões recursais de Sinaya Fernandes Matos, a defesa também pediu a absolvição desta sob alegação de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal. Na dosimetria, pediu o redimensionamento da pena-base, no sentido de fixá-la no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
(Num. 6568629 - Págs. 1 a 9).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 6568633 - Págs. 1 a 5
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecidos e improvidos os recursos ora interpostos (
Num. 7809035 - Págs. 1 a 10
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte

02 – DO PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA TENTADA (ART. 158, §§1º E 3º, C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB) E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CPB).

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 6568624 - Págs. 1 a 5
):

“Ao longo da instrução processual foram colhidas provas contundentes e convergentes que dão suporte à condenação das rés pela prática do crime tipificado no art. 158, §§ 1º e 3º, do CP. A aplicação do instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP) ensejará a inclusão do §1º do art. 158 do CP, conforme será exposto a seguir.

Em audiência, a vítima Luciana relatou o seguinte: tinha saído de carro para comprar fralda, de repente, um automóvel Siena preto fechou a frente do meu carro; duas mulheres desceram do Siena, uma delas bateu com um revólver no vidro do meu carro e ordenou que eu abrisse o carro; falei que tinha uma criança comigo, mas uma das duas mulheres respondeu que não interessava e me mandou abrir a porta; destravei a porta do carro; apenas uma delas estava com um revólver; elas me empurraram para o banco do carona; enquanto uma delas dirigia o carro, a outra me ameaçava com a arma; ao entrar no carro, as acusadas me pediram dinheiro; havia um HB20 seguindo meu carro; tratava-se de alguém que estava dando informações à polícia; em um dado momento, as duas mulheres tentaram me levar à casa de algum comparsa delas, em um beco muito apertado, mas elas não o encontraram no local; as duas ficaram perdidas com a situação; no caminho, bateram o meu carro, meu filho chorava muito; perguntavam a todo momento sobre dinheiro, elas falavam que queriam dinheiro, perguntaram quanto de dinheiro tinha dentro da carteira; eu estava sem celular; ficaram dando voltas no bairro do Bengui para despistar o perseguidor; na saída da estrada da Yamada, veio uma viatura no sentido contrário e outra atrás, mais distante; as acusadas ficaram muito nervosas e bateram várias vezes até bater em uma Kombi, que as perseguiu para tomar satisfação e fechou o carro em que estávamos; nesse momento, as viaturas conseguiram fazer a abordagem; antes de serem pegas pela polícia, as acusadas ficaram se questionando o que iriam fazer com a arma; disse para elas esconderem a arma no porta-luvas, dentro de uma bolsa, e isso uma delas fez; quando a polícia abordou, meu filho chorou em pânico e eu fiquei sem reação, sem conseguir dizer nada à polícia; a arma não foi encontrada; as acusadas me perguntavam se eu tinha conta em banco; não recordo se elas disseram que iam ao banco para sacar o dinheiro; as acusadas não me mostraram faca, mas somente a arma de fogo; a moça que estava com a arma de fogo estava junto comigo no banco da frente; no momento da prisão, elas me pediram desesperadas para que eu mentisse à polícia dizendo que elas eram minhas manicure e cabeleireira, mas fiquei em choque e a polícia percebeu; soube pela polícia que além do Siena preto havia uma moto participando; apenas a motorista desceu do veículo em um dado momento; as acusadas não permitiram que eu fosse para o banco de trás com meu filho, mas não foram violentas diretamente com a criança; tivemos um pouco de transtorno para dormir nas primeiras noites depois do fato.

Em juízo, as testemunhas Sílvio e Walter, policiais militares, afirmaram que não se recordavam dos fatos, mas que assinaram os termos de declaração feitos na esfera policial.

Em audiência, a testemunha Raimundo respondeu que: estava dirigindo minha Kombi quando um carro Honda City azul colidiu com o meu; persegui o carro por uns 600 metros, pois queria saber sobre quem fez a batida; a polícia apareceu e abordou o carro City; a ré Camila era quem dirigia o carro; a acusada Sinaya estava no banco de trás; no banco do carona, na frente, estava uma mulher que, na delegacia, falou ter sido sequestrada pelas acusadas ao sair de casa; no banco de trás, junto com a ré Sinaya, estava uma criança de mais ou menos 7 anos, filho da mulher que falou ter sido sequestrada; não vi arma com as denunciadas.

No interrogatório judicial, a acusada Camila sustentou o seguinte: no dia do fato, estava saindo do supermercado com Sinaya; vi um carro HB20 branco com homens encapuzados; fiquei com medo, vi um outro carro passar pela rua, entrei na frente do veículo, abri a porta do carro, entrei e assumi a direção; a mulher que dirigia ficou no banco do Carona; o filho dessa mulher ficou no banco de trás com Sinaya; não estávamos armadas; não ameacei a vítima; só queria fugir do carro branco; o carro branco seguiu o carro que eu passei a dirigir; bati o carro numa Kombi; não fugi depois da batida; conversei com o homem da Kombi; a polícia apareceu; fui levada à delegacia.

Por sua vez, em juízo a denunciada Sinaya argumentou que: no dia do fato, estava no supermercado com Camila; dentro do supermercado, havia dois homens que nos perseguiram dentro do estabelecimento; um deles era o homem que tinha matado meu primo; fiquei com medo, saímos andando do supermercado; os dois homens me perseguiram andando a pé; fiquei com medo deles; vimos um carro azul parado; entramos nesse carro; tinha uma mulher e uma criança nele; Camila assumiu a direção; fiquei no banco de trás com a criança; a mulher ficou no banco da frente, do carona; um carro branco apareceu e fechou o carro azul; Camila saiu com o carro, mas o veículo branco veio atrás; na fuga, Camila bateu o carro num outro veículo; a polícia apareceu e fomos presas; o carro branco permaneceu com os vidros fechados, não vi quem estava nele; não estava armada com faca.

Em que pese a versão inverossímil sustentada pelas rés (de que apenas estavam fugindo, não estavam a praticar crime algum), as provas produzidas demonstraram que elas agiram em comunhão de vontade, com o fim de praticar o crime de extorsão. Ambas as acusadas participaram ativamente do ilícito, elas, mediante grave ameaça, invadiram o carro dirigido pela ofendida, mantiveram a vítima e o filho dela privados de liberdade por tempo significativo (durante o percurso feito com o carro), ocasião em que elas a todo momento exigiam dinheiro da ofendida.

Embora a denúncia não tenha tipificado a conduta das rés na majorante do § 1º do artigo 158 do CP, vale ressaltar que na peça acusatória consta explicitamente a circunstância de que a extorsão foi cometida por duas mulheres (as denunciadas). Desse modo, é necessário aplicar a emendatio libelli (art. 383 do CPP) para incluir a referida majorante.

Outrossim, a forma qualificada da extorsão perpetrada pelas rés também restou demonstrada (art. 158, § 3º, primeira parte, do CP). As duas criminosas restringiram, por tempo significativo, a liberdade da vítima (que foi mantida sequestrada e sob intensa ameaça em seu próprio veículo, junto com seu filho menor de idade). Agindo dessa forma, as meliantes conseguiram dominar e subjugar a vítima, que foi constrangida a permanecer submissa às acusadas durante todo o percurso feito por elas com o carro da ofendida. No caso em estudo, a restrição à liberdade da vítima foi necessária para as duas agentes tentarem obter a vantagem econômica indevida.

Importante salientar ser possível a aplicação da qualificadora (§ 3º do art. 158 do CP) com a causa especial de aumento da pena (§ 1º do art. 158 do CP), em que pese a qualificadora estar topologicamente prevista após a majorante. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

(...)

Em atenção ao esforço da defesa, mister destacar a insubsistência da tese de que a conduta das denunciadas tipificaria singelo crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP). Essa versão defensiva, definitivamente, não possui sustentação probatória, como já foi delineado nos parágrafos anteriores desta sentença. As rés tinham evidente ânimo de obter vantagem econômica indevida, conforme confirmado pela vítima, que detalhou toda a conduta das acusadas enquanto a mantinham sob ameaça e privação de liberdade. A todo momento as acusadas perguntavam por dinheiro, se havia dinheiro em banco, elas queriam o dinheiro da ofendida. A ação constrangedora e ameaçadora das rés foi cometida com o intuito de subtrair dinheiro da ofendida. Para melhor compreensão do tema, importante transcrever o seguinte precedente:

(...)

O crime de extorsão praticado pelas acusadas, contudo, não foi consumado, pois o objetivo de auferir a vantagem econômica indevida em detrimento do patrimônio da vítima não foi alcançado, por circunstâncias alheia à vontade delas. Durante a execução do ilícito, as denunciadas fizeram ameaças, constrangeram a vítima, exigiram dinheiro, porém acabaram perseguidas, bateram com o veículo da ofendida e foram capturadas pela polícia antes de conseguirem subtrair o dinheiro da vítima. Desse modo, deve ser aplicada a redução da pena prevista no parágrafo único do art. 14 do CP.

O conjunto probatório permite concluir que as acusadas cometeram o delito capitulado no art. 158, §§ 1º e 3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude. As rés eram imputáveis, tinham potencial consciência da ilicitude e poderiam agir de modo diverso. Em síntese, as denunciadas praticaram um fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhes reserva a devida sanção penal.”

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação das apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente do relato da vítima acerca da existência dos fatos e da responsabilidade das ora recorrentes, todos harmônicos e coerentes entre si, corroborados pelas demais testemunhas, apontando à saciedade a necessária materialidade e autoria delitiva.

Apurou-se que as duas apelantes restringiram a liberdade da ofendida Luciana de Moraes Rodrigues e seu filho menor com o fito de a constranger, mediante grave ameaça para obter indevida vantagem econômica.

Segundo relatado pela vítima Luciana de Moraes Rodrigues
(Num. 6568485 - Págs. 1 e 2), esta e seu filho foram parados pelas recorrentes em plena via pública, momento que estas assumiram o comando do veículo que a ofendida dirigia, mediante o uso de arma de fogo, coagindo-a sob graves ameaças a lhe entregar valor em dinheiro.

A dinâmica criminosa orquestrada pelas duas recorrentes e narrada pela ofendida ressoa com o relatado pela testemunha
Raimundo Pompeu da Silva (
Num. 6568504 - Págs. 1 e 2), este o qual, ao perceber a possibilidade da ocorrência de um crime, passou a perseguir o veículo sequestrado.

Friso que o relatado pela vítima é harmônico e coerente e é corroborado pelo depoimento da testemunha retromencionada.

Adiciono que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como no caso, visto que são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações, o que não ocorreu no caso. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que as provas produzidas são insuficientes para atestar a conduta criminosa, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" (AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017). 3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 4. Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante, verifico que as instâncias ordinárias deixaram de aplicar o redutor, considerando que esta não ocorreu, rever a aludida conclusão demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1681146 PR 2020/0067543-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Nesse compasso, destaco que
não há uma hierarquia preordenada de provas e,
como se pode verificar e confirmar, as provas presentes nos autos são suficientes para comprovar as autorias e materialidade do delito previsto no art. 158 §§1º e 3º, c/c. art. 14, II, do CPB. Afinal:

- Não houve qualquer dúvida quanto a identificação das apelantes como as autoras do crime, conforme o
standard probatório
apontado e coligido nos fólios;

- E o referido crime possui como núcleo: “
c
onstranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
”, “
mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica
” e “
cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade
”
– sendo típica, ilícita e culpável a conduta qualificada e majorada das recorrentes
, dado que provada a restrição da liberdade da vítima e atuação em concurso de agentes.

Assim, respeitado está, destarte, o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 217-A PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CP. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM MENOR DE 14 ANOS. ELEMENTO ESPECIALIZANTE DO CRIME DO ART. 217-A. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria considerados libidinosos.

II - Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos" (REsp n. 1.320.924/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016, grifei), de modo que é "inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/3/2019).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1922807/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021) (grifei)

Por fim, não há que se falar em desclassificação do crime de extorsão qualificada majorada para o de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do CPB, tendo em vista que aquele se encontra na parte de crimes contra a liberdade individual e este último na parte de crimes contra o patrimônio.

Nesse compasso, em atenção ao princípio da especialidade, deve prevalecer a norma que contém o elemento especializante da obtenção de indevida vantagem econômica, prevista no delito de extorsão, uma vez que comprovado que a restrição da liberdade da ofendida se houve para aferir dinheiro desta.

Dessa feita, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento, devendo ser mantida intacta a condenação de
Camila Cristina Aguiar Potiguara e Sinaya Fernandes Matos, nos termos do artigo 158, §§1º e 3º, c/c. art. 14, II, ambos do CPB.

03 – DO PEDIDO COMUM DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma das calibragens de pena efetivadas em primeiro grau, no sentido de que seja reduzida a pena-base de cada recorrente ao mínimo legalmente estabelecido.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

03.1 – DOSIMETRIA DE SINAYA FERNANDES MATOS.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 6568624 - Págs. 5 e 6
):

“2 - Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal em relação à ré Sinaya Fernandes Matos, verifica-se o seguinte: a culpabilidade da ré autoriza elevação da penabase, pois a denunciada cometeu a extorsão qualificada (§ 3º do art. 158 do Código Penal) na presença do filho da vítima, a ré impôs à criança e à sua mãe um sofrimento marcante e degradante, fato que demonstra maior gravidade da conduta e enseja maior reprovação; as circunstâncias do delito foram graves, pois, na execução do ilícito, a acusada surpreendeu a vítima, invadiu de forma ameaçadora o carro dela e, ao longo do crime, foram causados pequenos acidentes/colisões com outros veículos, situação demonstrativa do modo tresloucado com que o carro era conduzido; a personalidade, os antecedentes e a conduta social da ré, assim como os motivos e as consequências do delito não são excepcionais; o comportamento da vítima é elemento neutro. As nuances do fato indicam que a condenada não possui boa condição financeira.

2.1- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo em desfavor da ré Sinaya a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa. Não há circunstâncias agravante ou atenuante a apreciar. A acusada cometeu o crime em coautoria com outra meliante (concurso de pessoas), razão pela qual aumento as sanções em um terço, nos termos do § 1º do art. 158 do Código Penal. O delito perpetrado por muito pouco não se consumou, afinal a ré e sua comparsa ameaçaram a ofendida, invadiram o carro dela, restringiram a liberdade da vítima e do filho dela por tempo relevante, exigiram dinheiro, porém essa vantagem econômica indevida só não foi alcançada porque houve tempestiva intervenção policial; nesse sentido, reduzo as penas em um terço, em atenção ao disposto no art. 14, II e parágrafo único, do Código Penal. Assim, torno as penas concretas e definitivas em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 2 (duas) – culpabilidade e circunstâncias do crime, com dados concretos colhidos nos autos e externos ao tipo penal incriminador, de forma que não merecem quaisquer reparos. Mantenho, dessarte, fundamentadas de forma desfavoráveis.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (6 a 12 anos de reclusão), porque
remanescentes as 2 (duas) fundamentações desfavoráveis
, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal fixada a quo em
8 (oito) anos de reclusão
,.

Todavia, reduzo os dias-multa aplicados no patamar de 90 (noventa) para 16 (dezesseis), de forma que guardem proporcionalidade com cenário de valoração da primeira etapa.

Portanto, resta a nova pena basilar em
8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma causa agravante ou atenuante. Não havendo nenhum equívoco prejudicial à ré, preservo a nova pena intermediária em
8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista no §1º do art. 158 do CPB, em 1/3 (um terço), a qual torno a aplicar, restando a pena em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Após, foi reconhecida a minorante referente à tentativa (art. 14, II, do CPB) na fração de 1/3 (um terço), de modo que resta
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Impossível a modificação do regime semiaberto para o aberto em virtude do não preenchimento dos requisitos legais.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

03.1 – DOSIMETRIA DE CAMILA CRISTINA AGUIAR POTIGUAR.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 6568624 - Pág. 6
):

“3- Analisando as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal em relação à denunciada Camila Cristina Aguiar Potiguara, verifica-se o seguinte: a culpabilidade da ré autoriza elevação da pena-base, pois a denunciada cometeu a extorsão qualificada (§ 3º do art. 158 do Código Penal) na presença do filho da vítima, a ré impôs à criança e à sua mãe um sofrimento marcante e degradante, fato que demonstra maior gravidade da conduta e enseja maior reprovação; as circunstâncias do delito foram graves, pois, na execução do ilícito, a acusada surpreendeu a vítima, invadiu de forma ameaçadora o carro dela e, ao longo do crime, foram causados pequenos acidentes/colisões com outros veículos, situação demonstrativa do modo tresloucado com que o carro era conduzido; a personalidade, os antecedentes e a conduta social da ré, assim como os motivos e as consequências do delito não são excepcionais; o comportamento da vítima é elemento neutro. As nuances do fato indicam que a condenada não possui boa condição financeira.

3.1- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo em desfavor da denunciada Camila a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa. Não há circunstância agravante a aplicar. Na época do fato, a ré era menor de 21 anos de idade, motivo pelo qual, nos termos do art. 65, I, do Código Penal, atenuo as penas em 1 (um) ano de reclusão e em 15 (quinze) dias-multa. A acusada cometeu o crime em coautoria com outra meliante (concurso de pessoas), razão pela qual aumento as sanções em um terço (§ 1º do art. 158 do Código Penal). O delito perpetrado por muito pouco não se consumou, afinal a ré e sua comparsa ameaçaram a ofendida, invadiram o carro dela, restringiram a liberdade da vítima e do filho dela por tempo relevante, exigiram dinheiro, porém essa vantagem econômica indevida só não foi alcançada porque houve tempestiva intervenção policial; nesse sentido, reduzo as penas em um terço, em atenção ao disposto no art. 14, II e parágrafo único, do Código Penal. Assim, torno as penas concretas e definitivas em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 67 (sessenta e sete) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 2 (duas) – culpabilidade e circunstâncias do crime, com dados concretos colhidos nos autos e externos ao tipo penal incriminador, de forma que não merecem quaisquer reparos. Mantenho, dessarte, fundamentadas de forma desfavoráveis.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (6 a 12 anos de reclusão), porque
remanescentes as 2 (duas) fundamentações desfavoráveis
, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal fixada a quo em
8 (oito) anos de reclusão
,.

Todavia, reduzo os dias-multa aplicados no patamar de 90 (noventa) para 16 (dezesseis), de forma que guardem proporcionalidade com cenário de valoração da primeira etapa.

Portanto, resta a nova pena basilar em
8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma causa agravante. Foi aplicada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), a qual torno a reconhecer, restando a nova pena intermediária em
7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista no §1º do art. 158 do CPB, em 1/3 (um terço), a qual torno a aplicar, restando a pena em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Após, foi reconhecida a minorante referente à tentativa (art. 14, II, do CPB) na fração de 1/3 (um terço), de modo que resta
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e pagamento de 11 (onze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Impossível a modificação do regime semiaberto para o aberto em virtude do não preenchimento dos requisitos legais.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço os recursos de apelação interpostos e lhes dou parcial provimento, redimensionando as penas finais e concretas das apelantes para: Sinaya Fernandes Matos –
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; e Camila Cristina Aguiar Potiguara –

6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e pagamento de 11 (onze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É o voto.

Belém, 20/05/2024